Tribunal: STF
Processo: ARE 1490010
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Maria Elea Romeiro Guarido, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECATÓRIO - LEI ESTADUAL Nº 17.205/2019 - DIREITO PROCESSUAL CIVIL INTERTEMPORAL - Pretensão fazendária de fazer incidir a Lei Estadual nº 17.205/2019 para fins de aferição do limite do depósito prioritário - Título executivo correlato transitado em julgado antes da vigência do referido diploma legal - Aplicação de regime de execução distinto daquele vigente quando da prolação da decisão exequente viola a segurança jurídica - Art. 6º da LINDB e art. 5º, XXXVI, da CF/88 - Incidência das teses fixadas pelo C. STF no julgamento do Tema nº 792 (Rel. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe. 15/09/2020) e da ADI nº 5.100 (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe. 14/05/2020) - Inconteste vinculação dos depósitos de prioridade às requisições de pequeno valor - Art. 100, §§ 1º a 4º, da CF/88 c.c art. 102, § 2º, do ADCT - Precedentes - Por outro lado, impossibilidade de aplicação do multiplicador previsto pelo art. 2º da EC nº 99/17 - Aumento do multiplicador utilizado para o cálculo das RPVs direcionado às situações em que a Fazenda Pública (estadual, distrital ou municipal) não teria adimplido seus débitos oriundos de precatórios até 25/03/2015, não sendo esta a hipótese dos autos - Imperioso acolhimento do pedido subsidiário formulado pelo agravante para que o depósito prioritário seja calculado pelo valor das RPVs estabelecido pela Lei Estadual nº 11.377/03, multiplicado pelo fator previsto no art. 100, § 2º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 62/09 - Decisão reformada em parte - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 101 e 102, § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicada (Leis Estaduais nº 11.377/2003 e 17.205/2019), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). FIXAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 17.205/2019. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1449357 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.09.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FIXAÇÃO. LEI ESTADUAL 17.205/2019. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação local que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. Súmula 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE n. 1.352.180-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 3.3.2022).  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente